Tribunal: STF
Processo: RE 1328742
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSESSOR JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido não está em harmonia com o julgado no RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que veda o aumento de benefícios pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.